Tribunal: CARF
Processo: 15504.726621/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. Resta preclusa a matéria não impugnada, apresentada somente em grau recursal, sob pena de afronta ao devido processo legal e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
MATÉRIA JÁ PROVIDA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
Já tendo sido tornado insubsistente o lançamento com relação a matéria pela DRJ, resta manifesta a ausência de interesse recursal.
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Os rendimentos pagos à pessoa física estão sujeitos à cobrança do imposto relativo nos termos dos arts. 37, 38, 43 e 83 do RIR/99.
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA AO GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ESPECÍFICAS QUOTAS MANTIDAS POR CINCO OU MAIS ANOS NA VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI No 1.510/1976. ISENÇÃO CONCEDIDA SOB DETERMINADAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO PELA LEI No 7.713/1988. DIREITO ADQUIRIDO DO CONTRIBUINTE QUE, NA VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI No 1.510/1976, PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO. SÚMULA No 544/STF. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. ATO DECLARATÓRIO PGFN No 12/2018.
A isenção concedida pelo art. 4o, d, do Decreto-Lei no 1.510/1976, que perdurou até 31/12/1988, pode ser aplicada a alienações ocorridas após a sua revogação pela Lei no 7.713/1988, desde que já implementada a condição da isenção, sendo que esse implemento da condição significa completar cinco ou mais anos como titular das ações na vigência do Decreto-Lei no 1.510/76, para tanto basta a aquisição ter ocorrido até 31/12/1983. O benefício fiscal é para as específicas quotas em tal situação. A isenção conferida pelo art. 4o, d, do Decreto-Lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976, é isenção onerosa, hipótese em que, nos termos do art. 178 do CTN e da Súmula 544 do STF, não poderia ser revogada se atendidos os seus requisitos, configurando-se direito adquirido à isenção. Súmula 544/STF. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas. Intelecção do Ato Declaratório PGFN no 12/2018 e Parecer SEI no 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF. Há isenção do imposto de renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988. A alienação de participação societária pode ocorrer após a revogação do art. 4o, d, do Decreto-Lei no 1.510/1976.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.726621/2012-65
ACÓRDÃO
2402-013.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ FELIPPE HAAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Resta preclusa a matéria não impugnada, apresentada somente em grau
recursal, sob pena de afronta ao devido processo legal e ofensa ao duplo
grau de jurisdição.
MATÉRIA JÁ PROVIDA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL.
Já tendo sido tornado insubsistente o lançamento com relação a matéria
pela DRJ, resta manifesta a ausência de interesse recursal.
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Os rendimentos pagos à pessoa física estão sujeitos à cobrança do imposto
relativo nos termos dos arts. 37, 38, 43 e 83 do RIR/99.
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA
AO
GANHO
DE
CAPITAL.
ALIENAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ESPECÍFICAS QUOTAS MANTIDAS POR CINCO
OU MAIS ANOS NA VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI No 1.510/1976. ISENÇÃO
CONCEDIDA SOB DETERMINADAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO PELA LEI No
7.713/1988. DIREITO ADQUIRIDO DO CONTRIBUINTE QUE, NA VIGÊNCIA
DO DECRETO-LEI No 1.510/1976, PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS
EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO. SÚMULA No 544/STF.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. ATO DECLARATÓRIO PGFN No
12/2018.
A isenção concedida pelo art. 4o, "d", do Decreto-Lei no 1.510/1976, que
perdurou até 31/12/1988, pode ser aplicada a alienações ocorridas após a
sua revogação pela Lei no 7.713/1988, desde que já implementada a
condição da isenção, sendo que esse implemento da condição significa
completar cinco ou mais anos como titular das ações na vigência do
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726621/2012-65
2
Decreto-Lei no 1.510/76, para tanto basta a aquisição ter ocorrido até
31/12/1983. O benefício fiscal é para as específicas quotas em tal situação.
A isenção conferida pelo art. 4o, “d', do Decreto-Lei no 1.510, de 27 de
dezembro de 1976, é isenção onerosa, hipótese em que, nos termos do art.
178 do CTN e da Súmula 544 do STF, não poderia ser revogada se
atendidos os seus requisitos, configurando-se direito adquirido à isenção.
Súmula 544/STF. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa,
não podem ser livremente suprimidas. Intelecção do Ato Declaratório
PGFN no 12/2018 e Parecer SEI no 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF. Há
isenção do imposto de renda no ganho de capital decorrente da alienação
de participações societárias adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por,
pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a data da
vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988. A alienação de
participação societária pode ocorrer após a revogação do art. 4o, "d", do
Decreto-Lei no 1.510/1976.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, (i) não conhecer da
matéria não impugnada e aquela sem interesse recursal; (ii) para, na parte conhecida, dar parcial
provimento ao recurso voluntário de modo a excluir os créditos atinentes ao ganho de capital na
alienação de ações, nos termos do voto condutor.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726621/2012-65
3
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15504.726621/2012-65, em face do acórdão no 16-79.669, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar procedente em parte a impugnação.
A autuação, no limite do que é objeto do presente recurso, cingiu-se a lançar:
0001 – Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – R$1.300.000,00.
Neste ponto entendeu a fiscalização a ocorrência de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica da qual era sócia, visto que, notificado, não teria sido
capaz de justificar a entrada dos valores em sua conta correte.

0002 – Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Classificados Indevidamente
em DIRPF – R$12.009,82. Neste ponto o contribuinte declarou como isentos os
rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial contra o
INSS.

0003 – Ganhos de Capital na Alienação de Bens e Direitos Omissão de Ganhos de
Capital na Alienação de Ações não negociadas em bolsa de valores. Com relação a
este lançamento, o contribuinte teria omitido ganhos de capital na alienação de
ações no ano de 2007 e 2008, tendo sendo detentor das mesmas desde 1963 e
1957, respectivamente.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Os rendimentos pagos à pessoa física estão sujeitos à cobrança do imposto
relativo nos termos dos arts. 37, 38, 43 e 83 do RIR/99.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA.
É insubsistente o lançamento efetuado com base em dispositivo de Lei que foi
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Art. 102, I, a da
Constituição Federal de 1988.
GANHO DE CAPITAL. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SOBRE A ÉGIDE
DO DECRETO-LEI No1.510/76. ALIENAÇÃO NA VIGÊNCIA DE NOVA LEI
REVOGADORA DO BENEFÍCIO.
A não incidência prevista no Decreto-Lei no 1.510/76, art.4o, alínea “d”, não
produziu direito adquirido ao contribuinte, eis que não era onerosa e nem foi
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726621/2012-65
4
estabelecida a prazo determinado. Em se tratando de ganho de capital por parte
de pessoa física, o fato gerador ocorre no momento da alienação do bem ou
direito. Estão sujeitas ao imposto sobre o ganho de capital as vendas efetuadas
após 01/01/1989, ainda que, nesta data, a participação societária já contasse com
mais de cinco anos no domínio do alienante.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de
norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA (LANÇAMENTO 0001). PARCIAL.
Considera-se não impugnada a parcela da exigência relativa à matéria acerca da
qual não houve contestação expressa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) nulidade por falta de
intimação do cotitular de conta conjunta; 2) inexistência de receita para fins de tributação; 3)
responsabilidade do INSS pela declaração equivocada; 4) inexistência de ganho de capital na
alienação de ações
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos, conheço em
parte do recurso voluntário.

1. NÃO CONHECIMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL
Sustenta a recorrente a nulidade por ausência de intimação do co-titular de conta
conjunta, em violação à Súmula CARF no 29.
Todavia, tais argumentos não foram suscitados em sede de impugnação e,
consequentemente, este Conselho está impedido de se manifestar acerca das alegações recursais
acima mencionadas, uma vez que o julgador de origem não teve a oportunidade de as apreciar,
visto que não constam da impugnação apresentada. Ademais, por não se tratar de matéria de
ordem pública, também não se mostra possível o conhecimento.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726621/2012-65
5
Portanto, diante da preclusão consumativa, o crédito correspondente ao reportado
tópico torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não se sujeitando a Recurso na esfera
administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993) [...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n'
9.532/97).
Ainda, neste mesmo sentido é a posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Número do processo: 10183.723840/2013-20
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Fri May 10 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA
DO CARF. NÃO CONHECIMENTO. Não cabe conhecer de recurso especial de
decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Na hipótese, o acórdão recorrido adota o mesmo entendimento das Súmulas
CARF no 108, 116 e 178 nas matérias recorridas correlatas. RECURSO ESPECIAL.
VERDADE MATERIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO IRPJ E DA CSLL. MATÉRIA CONHECIDA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. A despeito de a matéria suscitada no
recurso ter sido conhecida em face de determinação judicial, não cabe à instância
especial responsável pela solução de divergências jurisprudenciais adentrar ao
reexame de provas já devidamente apreciadas pela instância a quo tanto em sede
de apreciação do recurso voluntário, quanto em exame de embargos de
declaração opostos pela contribuinte. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. Correta a decisão que reconhece a preclusão de
matéria não impugnada, apresentada somente em grau recursal, sob pena de
afronta ao devido processo legal e ofensa ao duplo grau de jurisdição. NULIDADE
DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DA
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726621/2012-65
6
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Inocorre a nulidade da decisão de primeira instância
se há convergência entre o entendimento do acórdão da DRJ com os próprios
fundamentos da autuação, inexistindo qualquer inovação e muito menos
alteração de critério jurídico do lançamento. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA
DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2009, 2010 TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO
PARA EMPRESA VEÍCULO SEGUIDA DE SUA INCORPORAÇÃO PELA INVESTIDA.
IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para fruição do tratamento fiscal previsto
nos arts. 7o e 8° da Lei no 9.532/1997 nos casos em que ocorre transferência do
ágio pago pela adquirente para outra empresa que será posteriormente extinta
por incorporação reversa. MULTA QUALIFICADA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
CONDUTA
FRAUDULENTA
NÃO
CARACTERIZADA.
INAPLICABILIDADE.
A
amortização de ágio mediante a transferência da adquirente do investimento para
uma empresa-veículo que é subsequentemente incorporada com vistas a
propiciar ao seu aproveitamento fiscal antecipado não encontra amparo nas
normas legais, mas tal conduta não enseja, por si só, a aplicação da multa
qualificada, quando os atos praticados revelam interpretação equivocada por
parte do contribuinte quanto à legislação de regência. MULTA ISOLADA SOBRE
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA CONCOMITANTE COM A
MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA SOBRE OS TRIBUTOS APURADOS NO FINAL DO
PERÍODO DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE A multa isolada é cabível na hipótese
de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não há
base legal que permita sua cobrança de forma cumulativa com a multa de ofício
incidente sobre o IRPJ e CSLL apurados no final do período de apuração. Deve
subsistir, nesses casos, apenas a exigência da multa de ofício. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2009,
2010 CSLL. NEUTRALIDADE DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. A neutralidade de despesas com amortização de
ágio na base de cálculo da CSLL possui amparo nas próprias normas que regem a
exigência da referida contribuição.
Número da decisão: 9101-006.971
Nome do relator: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Desta forma, não conheço das inovações recursais

2. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
Reitera o recorrente em sede recursal a responsabilidade pela declaração
equivocada do valor de R$12.009,82.
Ocorre que, conforme se extrai da decisão recorrida, esta parte do lançamento foi
tornada insubsistente:
Isto posto, e considerando que a manifestação do STF afastou o dispositivo de Lei
que fundamentou a imputação desta infração do ordenamento jurídico vigente
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726621/2012-65
7
(art. 12 do da Lei n° 7.713/1.988), o lançamento de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica acumuladamente referente ao ano calendário de
2007 foi efetuado em contrariedade ao entendimento exarado pela Corte Maior,
visto que o imposto foi lançado e calculado pela fiscalização mediante aplicação
do regime de caixa, sem observância das alíquotas vigentes na época em que os
pagamentos deveriam ter sido feitos, sendo, portanto, insubsistente o
lançamento da forma como foi realizado, inclusive com relação ao IRRF
relacionado.
Com isso, tendo sido tornado insubsistente o lançamento quanto a este ponto, não
conheço da alegação recursal.

3. DA INEXISTÊNCIA DE RECEITA PARA FINS DE TRIBUTAÇÃO
Sustenta o recorrente a inexistência de receita para fins de tributação uma vez que
os valores objeto do lançamento eram da pessoa jurídica.
Quanto a estes pontos, entendo por correta a decisão recorrida:
Considerando-se que no caso do valor de R$1.300.000,00 (depositado no Banco
Mercantil do Brasil em 22/06/2007 com o histórico de “Deposit.Unificado”
originário da Haas Prestadora de Serviço Ltda) consta genericamente, conforme
citado no item 2.06 do TVF, o lançamento contábil “Vr.ref.depósito” Livro Diário
14 fl.02 (fls.28 e 323)).
Considerando-se que o contribuinte não estrutura prova definitiva da existência
dos empréstimos que possuiria com as empresas da quais é sócio (não há registro
contábil, prova documental de quitação ou contratação de empréstimos, etc).
Considerando-se a descrição contábil dos eventos feitas no TVF que permitiram
identificar que na data de 07/03/2007 - dia em que a empresa Estradão Diesel
deu baixa nos imóveis (Rua Timbiras, no 1065 e Rua Gauicurus, no 654, 660 e 666
e lote 5) no valor total de R$1.485.000,00 (fl.375) - a empresa Haas Prestadora de
Serviços não efetuou nenhum lançamento contábil; apesar da alegação do
contribuinte de que fora ela a compradora dos lotes.
Considerando-se o fato de que a empresa Haas Prestadora de Serviço contabilizou
a alegada aquisição dos imóveis da Estradão Diesel apenas na data de
22/06/2007(R$1.485.000,00) e que até o final do ano-calendário, não terminou de
quitar o saldo remanescente de R$185.000,00; bem como, conforme verificado
pela fiscalização, até o final do ano-calendário (fl.325), inexistiu qualquer registro
contábil de amortização ou concessão de empréstimos junto ao contribuinte (Luiz
Felippe Haas).
Considerando-se que na data de 22/06/2007, quando ocorreu o depósito do
cheque de terceiros diretamente na conta do contribuinte do valor de
R$1.300.000,00 (produto da venda do imóvel da Av. Amazonas pela Haas
Prestadora de Serviço que, pela alegação do contribuinte, seria usado para
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726621/2012-65
8
pagamento dos imóveis adquiridos da Estradão Diesel) inexistiu registro contábil
correspondente na Estradão Diesel (fl.377). Ou seja, a empresa Estradão Diesel
não se beneficiou nem mesmo contabilmente do valor de R$1.300.000,00.
Considerando-se o informado pela fiscalização no sentido de que alguns dos
créditos havidos na conta do contribuinte (subitem 2.09, 2.14 e 2.15) serviram
para amortizar dívidas que ele havia contraído junto aos bancos; em especial a
cédula de crédito no 5316858-5 apresentada pelo contribuinte (fl. 63) pela qual o
contribuinte recebeu o valor de R$1.410.000,00 mediante depósito em conta de
sua titularidade 01.714174-4 no Banco Mercantil na data de 22/01/2007 e cuja
quitação quase total (R$1.295.060,00 – fl.797) ocorreu na exata data de
22/06/2007 quando houve o depósito do cheque de R$1.300.000,00 (fl.796).
Observado o fato de que seu irmão Emmanuel Augusto Haas, CPF no 000.640.506-
10 constou como avalista da cédula e não como emitente da mesma. Observado o
fato que não se estruturou prova acerca da destinação do valor de
R$1.410.000,00 disponibilizado ao contribuinte em razão da cédula de crédito
bancário de fl.63.
Considerando-se o fato de que este lançamento não é feito com base na
legislação relativa a depósito bancário, mas sim conforme a legislação já citada
acima; e que inexiste prova nos autos a respeito da composição societária das
empresas que permita concluir que o irmão do contribuinte Sr. Emmanuel
Augusto Haas seja beneficiário por qualquer razão, no todo ou em parte, do valor
de R$1.300.000,00; ainda que co-titular da conta bancária que recebeu o
depósito.
Não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização que,
ao não encontrar estruturado na contabilidade das empresas os fatos narrados
pelo contribuinte e, após demonstrar ser este o beneficiário último do valor da
alienação do imóvel da Av. Amazonas, 126, procedeu ao lançamento 0001.
Com relação ao lançamento 0002 – Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Classificados Indevidamente na DIRF – R$12.009,82
O presente lançamento de tributação de rendimentos recebidos acumuladamente
foi realizado com fundamento no artigo 12 da Lei n.o 7.713/88 (art.56 do RIR/99).

Com isso, nego provimento ao recurso neste ponto.

4. DA AUSÊNCIA DE GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE AÇÕES NÃO
NEGOCIADAS EM BOLSA DE VALORES
Sustenta o recorrente a inexistência de receita para fins de tributação uma vez que
os valores objeto do lançamento eram da pessoa jurídica.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726621/2012-65
9
O recorrente no ano de 2007 alienou 102.964 ações ordinárias da Sul América
Capitalização pelo valor de R$73.587,67. Referidas ações foram herdadas em decorrência do
falecimento de sua mãe no ano de 01.01.1963
No ano de 2008 o recorrente alienou outras 658.675 ações da Sul América
Companhia Nacional de Seguros pelo valor de R$674.096,69. Referidas ações foram herdadas em
16.01.1957 em decorrência do óbito de seu pai.
A decisão recorrida entendeu por não aplicável a isenção prevista no Decreto-Lei no
1.510/76 sob a alegação de que, quando da alienação, os mesmo já teria sido revogado, não
fazendo o recorrente mais jus à isenção.
Entendo que merece prosperar o recurso.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, em decisão proferida em 2024 no Acórdão
no 9202-011.156:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS REGIMENTAIS E LEGAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando-se afastar o
dissídio jurisprudencial, quando, atendidos os demais pressupostos regimentais e
legais, restar demonstrado e comprovado que, em face de situações fático-
jurídicas equivalentes, a legislação tributária foi aplicada de forma divergente por
diferentes colegiados no âmbito da competência do CARF. Entretanto, a definição
do reporte dos fatos compete aos acórdãos recorrido e paradigmas não cabendo
revolvimento ou reexame de fatos e provas. O recurso especial deve tratar
unicamente da matéria de direito podendo aferir a correta qualificação ou
valoração dos fatos, mas não adentrar em modificar o contexto do reporte fático
narrado. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA AO GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ESPECÍFICAS QUOTAS MANTIDAS POR CINCO OU
MAIS ANOS NA VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI No 1.510/1976. ISENÇÃO CONCEDIDA
SOB DETERMINADAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO PELA LEI No 7.713/1988.
DIREITO ADQUIRIDO DO CONTRIBUINTE QUE, NA VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI No
1.510/1976, PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO
DA ISENÇÃO. SÚMULA No 544/STF. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
ATO DECLARATÓRIO PGFN No 12/2018. EFEITO VINCULANTE. ART. 98,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA “C”, DO RICARF. A isenção concedida
pelo art. 4o, "d", do Decreto-Lei no 1.510/1976, que perdurou até 31/12/1988,
pode ser aplicada a alienações ocorridas após a sua revogação pela Lei no
7.713/1988, desde que já implementada a condição da isenção, sendo que esse
implemento da condição significa completar cinco ou mais anos como titular das
ações na vigência do Decreto-Lei no 1.510/76, para tanto basta a aquisição ter
ocorrido até 31/12/1983. O benefício fiscal é para as específicas quotas em tal
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726621/2012-65
10
situação. A isenção conferida pelo art. 4o, “d', do Decreto-Lei no 1.510, de 27 de
dezembro de 1976, é isenção onerosa, hipótese em que, nos termos do art. 178
do CTN e da Súmula 544 do STF, não poderia ser revogada se atendidos os seus
requisitos, configurando-se direito adquirido à isenção. Súmula 544/STF.
Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser
livremente suprimidas. Intelecção do Ato Declaratório PGFN no 12/2018 e
Parecer SEI no 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF. Há isenção do imposto de renda
no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem
mudança de titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988. A alienação de participação societária pode ocorrer após a
revogação do art. 4o, "d", do Decreto-Lei no 1.510/1976. BONIFICAÇÃO DE
AÇÕES (“COTAS BONIFICADAS”) EMITIDAS APÓS A REVOGAÇÃO DO ART. 5o DO
DECRETO-LEI No 1.510/1976. POSTERIOR ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ULTRATIVIDADE DO ART. 5o DO DECRETO-LEI No
1.510/1976, QUE É NORMA INDEPENDENTE DA REGRA ISENTIVA DO ART. 4o,
ALÍNEA “d”. REVOGAÇÃO DA PRÓPRIA NORMA ISENTIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO À ISENÇÃO. O ganho de capital resultante da alienação de ações
advindas de bonificação de ações (“cotas bonificadas”) emitidas após a revogação
do Decreto-Lei no 1.510/1976, isto é, posteriormente a 31/12/1988, é tributável,
considerando que não há previsão normativa conferindo ultratividade à norma do
art. 5o para que, combinado com o art. 4o, “d”, se constitua em forma de
exclusão do crédito tributário. Esse mesmo tratamento tributário das bonificações
deve ser dispensado aos desdobramentos ou grupamentos de ações. Precedentes
e consolidação de entendimento do STJ. O art. 5o do Decreto-Lei no 1.510/1976
estabelecia o dever ser de presumir que as ações bonificadas são consideradas
adquiridas na data da “subscrição ou aquisição das participações a que
corresponderem”, ou seja, na data de suas ações originárias (respeitando-se a
correspondente
proporcionalidade
em
relação
às
ações
originalmente
adquiridas), todavia, uma vez revogado pelo art. 58 da Lei no 7.713/1988, cessa a
sua força normativa. Então, a partir de 1o/01/1989, sob a égide da Lei n.o 7.713,
não há mais norma no ordenamento jurídico que autorize relacionar ou presumir
a data de aquisição da bonificação à data de aquisição da participação originária
que corresponderia as ações bonificadas. Sendo assim, a data de aquisição das
ações bonificadas, emitidas após 31/12/1988, corresponde ao dia de sua própria
emissão. É inaplicável a isenção de que trata a alínea "d" do art. 4o do Decreto-Lei
no 1.510/76, relativamente ao ganho de capital, às ações bonificadas adquiridas
após 31/12/1988, em decorrência de incorporação de reservas e/ou lucros ao
capital social.
Número da decisão: 9202-011.156

Desta forma, considerando que as ações foram adquiridas até 31.12.1983, quando
da revogação do Decreto-Lei no 1.510/76 pela Lei no 7.713/1988, o recorrente já às possuía há
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726621/2012-65
11
mais de 5 anos, implementou a condição da isenção, fazendo jus à mesma, ainda que a alienação
tenha sido nos anos de 2007 e 2008.

Conclusão
Ante o exposto voto por não conhecer da inovação recursal e da matéria com
ausência de interesse recursal e, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 863
DF CARF MF
Original